Tribunal: STF
Processo: RE 1362561
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, CP. PRELIMINARES DE MÉRITO. JUIZ NATURAL, PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, CADEIA DE CUSTÓDIA, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, DEPOIMENTOS SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO, DO ACESSO AO CONTEÚDO DOS TELEFONES CELULARES, FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA FIXADA NA LEI DE DROGAS. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. USO DE DOCUMENTO FALSO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. CRIME CONTINUADO. NATUREZA. ECSTASY. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. 



    1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo a sentença penal ser proferida por outro magistrado quando o titular, responsável pela colheita da prova no curso da instrução criminal, se encontrar em uma das situações elencadas no artigo 132 do CPC.



    2. Havendo na denúncia menção ao cometimento de tráfico de drogas por três vezes, e sendo o réu condenado pela prática de tal crime por duas vezes, não há que se falar em violação ao princípio da correlação.



    3. Eventual reconhecimento de vícios a macular a validade dos procedimentos policiais requer mais do que meras cogitações, mas a comprovação de que determinada irregularidade trouxe prejuízos concretados à defesa.



    4. Plenamente fundamentada a decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão.



    5. A ausência de advogado no ato de interrogatório prestado na esfera policial não implica, por si só, nulidade, por se tratar de procedimento de cunho inquisitivo, distinto dos atos praticados em juízo. Precedentes.



    6. Seja pela autorização da própria ré, seja pelo pedido expressamente formulado pela autoridade policial, não há qualquer prejuízo à acusada pelo fato de o magistrado ter, desde a determinação de expedição do mandado de busca e apreensão, autorizado o acesso ao conteúdo dos telefones.



    7. Na linha dos precedentes do STJ, as decisões de recebimento da denúncia não demandam motivação profunda ou exauriente.



    8. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos.



    9. Havendo a Lei n. 11.343/06 especialmente regrado o número de dias-multa aplicável ao crime de tráfico de drogas, não pode ser invocada a regra geral prevista no art. 49 do Código Penal.



    10. O crime de associação criminosa, diferentemente do concurso eventual de agentes, compreende uma associação de vontades apta à criação, ainda que informal, de uma entidade com certa autonomia, constituída pelo vínculo associativo e transcendente aos indivíduos que a compõem. No entanto, para a configuração do delito, basta que se verifique uma organização rudimentar e a predisposição para o agir criminoso de modo reiterado.



    11. Sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, a consumação do delito de uso de documento falso ocorre no momento em que o documento é utilizado, isto é, a partir do momento em que a fé pública resta ludibriada a conduta é punível - e, conforme se viu, a utilização da CNH pelo réu foi amplamente demonstrada nos autos.



    12. A incidência da exculpante supralegal de inexigibilidade de conduta diversa exige a configuração de situação excepcional, frente a qual se tenha inviabilizado exigir do agente conduta conforme o direito. A inexigibilidade de conduta diversa, portanto, só tem lugar quando restar plenamente retratada situação invencível, para a qual não resta alternativa ao acusado senão cometer o crime.



    13. O instituto do perdão judicial incide somente nos casos expressamente previstos em lei.



    14. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    15. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente - o que, conforme se viu, não é o caso dos autos.



    16. Os crimes de tráfico de drogas perpetrados por JUAN são da mesma espécie e possuem semelhantes maneiras de execução, sendo executados com lapso de tempo de pouco mais de trinta dias, podendo ser reconhecida a figura do crime continuado.



    17. A natureza e a quantidade de drogas são circunstâncias autônomas e preponderantes, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Nessa esteira, a natureza da droga traficada pelos réus (MDMA/Ecstasy) autoriza o incremento da pena em patamar superior àquele do art. 59 do Código Penal.



    18. O modus operandi utilizado para a prática do delito, com a fabricação dos entorpecentes e envio dos comprimidos pelo correio, justifica a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime.



    19. Se o agente não é mero partícipe, senão que se trata do próprio autor do crime, não pode se beneficiar da causa especial de diminuição da pena referente à participação de menor importância” (fls. 45-47, e-doc. 26).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa, mas manteve a condenação (e-doc. 32).



    2. A recorrente alega contrariados o inc. III do art. 1º, os incs. X, XI, XII, XXXIX e XLVI, a al. e do inc. XLVII, os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 129 e o art. 133 da Constituição da República (e-doc. 37).



    Ressalta que “o que se busca discutir com o presente recurso é a suficiência da fundamentação utilizada para a manutenção da condenação da recorrente” (fl. 11, e-doc. 37).



    Sustenta que “os Agentes Policiais Federais que cumpriram os mandados de busca e apreensão não tomaram os cuidados necessários para manutenção integral da cadeia de custódia da prova”(fl. 19, e-doc. 37).



    Argumenta que a polícia não teria seguido “as previsões do art. 6.º e art. 169 do CPP e, consequentemente, contaminando toda a elucidação da verdade dos fatos; principalmente ao se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o apartamento onde as drogas foram encontradas era diminuto e JUAN assumiu absolutamente toda a propriedade das drogas encontradas no local e isentou completamente sua então namorada ANDRESSA MAYRA KOTVISKI (recorrente)” (fl. 19, e-doc. 37).



    Salienta “que o Agente [da Polícia Federal] Luiz Eduardo afirmou que, ainda que no endereço de Ponta Grossa-PR os bens tenham sido encontrados em local diverso, o registro fotográfico foi realizado apenas APÓS a finalização das buscas; quando os bens foram colocados em cima da cama. Não se recordando, ainda, quanto ao local onde os bens se encontravam quando da realização da busca e apreensão no endereço de Curitiba-PR. Apenas afirmando, genericamente, que os bens foram encontrados na sala, armário e geladeira” (fl. 23, e-doc. 37).



    Assevera que, “em razão de que a principal tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa resta prejudicada em sua comprovação integral ao não ser possível indicar o exato local onde as drogas foram encontradas e que seria um forte indício quanto à inocência de Andressa, imperiosa a necessidade de que o presente Recurso Extraordinário seja provido para reconhecer a violação aos art. 5.º, LIV, LV e LVI da CF; art. 6.º, art. 157, art. 169 e art. 564, IV, do CPP e art. 14.3, b, da PIDCP e art. 8.2, c, da CADH” (fl. 26, e-doc. 37).



    Ressalta “a violação do art. 5.º, inc. X, XI, LVI, da CF; art. 564, IV, do CPP. Em razão de não ter ocorrido a devida fundamentação no mandado de busca e apreensão destinado ao endereço de Curitiba-PR; acarretando, ainda, CONTRARIEDADE aos art. 11.2 da CIDH, art. 17.1 da PIDCP e, consequentemente, acarretando a ilicitude das provas nos termos do art. 157 do CPP” (fl. 27, e-doc. 37).



    Assinala que não se justificaria “a extensão da busca apenas pelo fato de ter sido encontrado um envelope ABERTO enviado pelos correios com endereço de Curitiba-PR (o que definitivamente não demonstra os indícios necessários de atividade ilícita para a expedição de mandado de busca e apreensão); já que não havia qualquer informação que demonstre que os envelopes enviados efetivamente continham produtos ilícitos” (fl. 29, e-doc. 37).



    Afirma haver ofensa “ao art. 133 da CF em razão dos acusados terem sido ouvidos sem a presença de advogado e, consequentemente, reconhecer a ilicitude da prova produzida nos termos do art. 5.º, inc. LVI, da CF; art. 157 e art. 564, IV, do CPP e art. 7.º, XXI, da Lei n.º 8.906/94” (fl. 34, e-doc. 37).



    Alega afronta “ao art. 5.º, inc. X e LVI, da CF e art. 129 da CF (...) ao sistema acusatório por ter sido determinado de ofício o acesso a quaisquer aparelhos eletrônicos encontrados na busca e apreensão realizada” (fl. 35, e-doc. 37) e, ainda, que seria necessária, “em homenagem à prestação jurisdicional, ao princípio da colegialidade (art. 97 CF) e pelas razões sustentadas anteriormente, (...) a abertura de incidente de arguição de inconstitucionalidade quanto à possibilidade do magistrado atuar de ofício na produção probatória. O que contraria o art. 5.º, inc. X e XI; art. 93, inc. IX e art. 129 ambos da CF e art. 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos; devendo ser enviado ao Plenário nos termos do art. 22 c/c art. 11, I, c/c 6.º, II, ‘a’, do Regimento interno deste e. STF e da Cláusula de Reserva de Plenário do art. 97 da CF, com a consequente intimação do Procurador Geral da República, sob pena de contrariedade ao art. 97 da CF” (fl. 37, e-doc. 37).



    Defende não ter havido autorização para acesso às informações constantes no celular da recorrente, em pretensa afronta ao “art. 5.º, inc. X e XI, da CF; art. 5.º da Lei n.º 9.296/96 e art. 157, § 1.º, e art. 564, IV, do CPP em razão de ausência de fundamentação, decretar a nulidade do presente processo desde seu início em razão de se sustentar com base em provas ilícitas que são vedadas pelo art. 5.º, inc. LVI, da CF” (fls. 39-44, e-doc. 37).



    Observa ter havido “contrariedade ao art. 93, inc. IX, da CF e art. 564, IV, do CPP. Pois a análise da decisão que recebeu a denúncia demonstra que ela não foi fundamentada quanto à recorrente” e, ainda, “contrariedade ao art. 5.º, LIV, da CF; art. 399, § 2.º, e art. 564, IV, do CPP. Pois o Magistrado sentenciante não foi o mesmo que terminou a instrução e, ainda, não havia nenhuma das hipóteses previstas no revogado art. 132 do CPC/73” (fl. 48, e-doc. 37).



    Ressalta que a multa aplicada à recorrente configuraria desrespeito ao princípio da proporcionalidade e ao Código Penal (fls. 51-53, e-doc. 37). E insiste na necessidade de “abertura de incidente de arguição de inconstitucionalidade quanto às multas previstas na Lei n.º 11.343/06” (fls. 53-54, e-doc. 37).



    Anota que não poderia ter sido condenada por associação para o tráfico quando aplicada a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 55-62, e-doc. 37).



    Alega exacerbação da pena-base e que a participação da recorrente teria sido de menor importância (fls. 63-69, e-doc. 37).



    Pede “1. A admissão, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para fins de: a) Anular o presente processo ab initio; b) Reconhecer a ilicitude das provas e, consequentemente, cassar o acórdão recorrido; ou c) Absolver a recorrente; ou d) Subsidiariamente, reformar a dosimetria da pena da recorrente. 2. Caso não seja conhecido o presente recurso, sobretudo em relação à primeira causa de pedir em que já há precedente desta Egrégia Corte neste sentido, requer-se a concessão de habeas corpus ex officio para se determinar a anulação do julgamento do Recurso em Sentido Estrito por manifesta afronta ao art. 93, IX, da CF. 3. A concessão de habeas corpus ex officio por outra razão aqui não expressa mas verificada quando da apreciação do recurso” (fl. 70, e-doc. 37).



    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não seguimento do recurso e, se conhecido, o não provimento (fls. 5-15, e-doc. 45).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A recorrente limitou-se a argumentar, de forma genérica, que os elementos da relevância e da transcendência estariam presentes (fls. 14-16, e-doc. 37).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, XLVI, LIV e LV; e 93, IX, DA CF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 e 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. (...) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.215.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    A superação desse óbice processual, se fosse possível, e não é, como demostrado, seria insuficiente para acolher-se a pretensão da recorrente.



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Leis ns. 11.343/2006, 8.906/1994 e 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DIVERSAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.269.127-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Segundo o art. 21, § 1º, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.250.728-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. O exame da pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.203.324-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Especificamente quanto a suscitada ofensa aos artigos 196 a 200 da CF/88, incide óbice da Súmula 284/STF (...), pois, conforme muito bem observado pelo MP/RO, muito embora tenha indicado como violados tais dispositivos, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a eles. 4. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o Recurso Extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182). 5. Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes majorado e de associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06), apenas reduzindo a reprimenda final para 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.458 dias-multa (pena que, posteriormente, foi novamente reduzida pelo STJ). Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.323.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    9. Quanto à pena de multa prevista na Lei n. 11.343/2006, este Supremo Tribunal assentou não dispor o Poder Judiciário de competência para reexaminar as razões do Poder Legislativo para tornar a pena de multa mais grave na lei especial de combate ao tráfico de drogas. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso’ (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.325.221-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, interferir na atividade legiferante, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, notadamente no que se refere ao quantum da sanção penal prevista no preceito secundário dos delitos, tendo em vista tratar-se de matéria de política criminal. Tal proceder, por parte do Estado-Juiz, incorreria em nítida violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.326.584-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora